Tribunal: CARF
Processo: 10980.724339/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO E IRREGULARIDADES EM DECLARAÇÕES. EFEITOS. Demonstradas, no procedimento fiscal, irregularidades reiteradas e a utilização indevida de declarações no PGDAS-D, mantém-se a exclusão do regime e seus efeitos, observados os fundamentos constantes do lançamento e do processo de exclusão apensado.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. LC No 105/2001. TRANSFERÊNCIA DO SIGILO AO FISCO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. É lícito o acesso, pela autoridade fiscal, a informações bancárias indispensáveis à fiscalização regularmente instaurada, inexistindo nulidade por ausência de autorização judicial, por se tratar de transferência de sigilo bancário para sigilo fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA. A existência de créditos bancários não contabilizados e não comprovados quanto à origem autoriza a presunção legal de omissão de receitas, competindo ao sujeito passivo, após regularmente intimado, demonstrar a origem dos valores.
ARBITRAMENTO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. Verificada a inconsistência entre a movimentação bancária e os registros contábeis, com omissões relevantes, admite-se a desconsideração da escrituração para fins de apuração do crédito tributário, nos termos da legislação aplicável.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE/DOLO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PATAMAR À LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI No 14.689/2023. Mantida a qualificação quando presentes elementos fáticos de conduta dolosa/fraudulenta, procede-se, contudo, à redução do percentual para 100%, com cancelamento do excedente, por força da legislação superveniente mais favorável.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCOMPETÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. Não se conhece de alegação fundada exclusivamente em controle de constitucionalidade (caráter confiscatório), sem prejuízo da adequação do percentual por fundamento legal superveniente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724339/2018-08
ACÓRDÃO
1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M HERNASKI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO
E
IRREGULARIDADES
EM
DECLARAÇÕES.
EFEITOS.
Demonstradas, no procedimento fiscal, irregularidades reiteradas e a
utilização indevida de declarações no PGDAS-D, mantém-se a exclusão do
regime e seus efeitos, observados os fundamentos constantes do
lançamento e do processo de exclusão apensado.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. LC No
105/2001.
TRANSFERÊNCIA
DO
SIGILO
AO
FISCO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. É lícito o acesso, pela autoridade fiscal, a informações
bancárias
indispensáveis
à
fiscalização
regularmente
instaurada,
inexistindo nulidade por ausência de autorização judicial, por se tratar de
transferência de sigilo bancário para sigilo fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI
No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA. A existência de créditos bancários não
contabilizados e não comprovados quanto à origem autoriza a presunção
legal de omissão de receitas, competindo ao sujeito passivo, após
regularmente intimado, demonstrar a origem dos valores.
ARBITRAMENTO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
INCOMPATÍVEL.
Verificada
a
inconsistência
entre
a
movimentação bancária e os registros contábeis, com omissões relevantes,
admite-se a desconsideração da escrituração para fins de apuração do
crédito tributário, nos termos da legislação aplicável.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE/DOLO. MANUTENÇÃO DA
QUALIFICAÇÃO.
ADEQUAÇÃO
DO
PATAMAR
À
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. LEI No 14.689/2023. Mantida a qualificação quando
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724339/2018-08
2
presentes elementos fáticos de conduta dolosa/fraudulenta, procede-se,
contudo, à redução do percentual para 100%, com cancelamento do
excedente, por força da legislação superveniente mais favorável.
ALEGAÇÃO
DE
CONFISCO.
INCOMPETÊNCIA
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. Não se
conhece de alegação fundada exclusivamente em controle de
constitucionalidade (caráter confiscatório), sem prejuízo da adequação do
percentual por fundamento legal superveniente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento para adequar o
patamar da multa de 150% para 100% em razão da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal relativo à constituição de crédito
tributário em face de M HERNASKI & CIA LTDA – EPP, decorrente de procedimento fiscal
instaurado por meio do TDPF no 0910100.2016.01124-8, envolvendo fatos geradores no período
2013 a 2015, com lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Contribuições Previdenciárias
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724339/2018-08
3
Patronais/Terceiros, e montante constituído de R$ 815.107,85, em razão de omissão de receitas
apurada entre 2013 e 2015.
Segundo o Relatório Fiscal de Encerramento de Fiscalização, a fiscalização verificou
que a contribuinte, optante do Simples Nacional, apresentou documentação contábil e parte de
extratos bancários, tendo autorizado expressamente (segundo o relato fiscal) a obtenção dos
extratos completos diretamente junto às instituições financeiras, em razão de dificuldade de
localizar a totalidade dos documentos. No mérito fiscal, os fundamentos centrais do lançamento
podem ser assim resumidos:
a) Exclusão do Simples Nacional (efeitos de 01/08/2013 a 31/12/2015)
A fiscalização consignou a ocorrência de reiteradas irregularidades,
enquadrando a conduta no art. 29, V, da LC no 123/2006 (prática reiterada
de infração), combinado com o § 9o do art. 29, bem como formalizou a
exclusão do regime com efeitos de 01/08/2013 a 31/12/2015.
b) Fraude nas declarações do PGDAS-D (declaração de “imunidade
tributária”)
Constou que, no período 09/2013 a 12/2015, a empresa informou nas
declarações PGDAS-D a condição de “imunidade tributária” relativamente a
IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e INSS/CPP, registrando inexistência de valores a
pagar e, por conseguinte, deixando de recolher tais rubricas no DAS.
c) Imprestabilidade da contabilidade e necessidade de arbitramento
Foi apurado que a escrituração bancária/financeira estaria concentrada em
conta contábil genérica, e que parte significativa da movimentação bancária
não teria sido registrada, evidenciando inconsistência para apuração do
lucro real.
d) Omissão de receita por créditos bancários não contabilizados e não
justificados
A fiscalização apurou créditos bancários não contabilizados, registrando que,
do total creditado e não contabilizado, R$ 1.607.270,26 foram identificados,
pelos históricos bancários, como recebimentos de cartões, créditos em
conta e depósitos de clientes, caracterizando omissão de receita. Foi
consignado, ainda, que foi oportunizado esclarecimento ao sujeito passivo
mediante Termo de Intimação Fiscal no 07, acompanhado de planilhas com a
individualização dos lançamentos bancários.
e) Composição da “Receita Bruta Conhecida” e reflexos nos tributos lançados
A autoridade fiscal registrou que a Receita Bruta Conhecida corresponde ao
somatório entre a receita declarada no PGDAS/ECF e a receita omitida
identificada, totalizando R$ 3.957.680,29, a partir de R$ 2.350.410,03
(declarada) e R$ 1.607.270,26 (omitida).
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724339/2018-08
4
A Delegacia de Julgamento de Porto Alegre/RS proferiu o Acórdão no 10-063.926
(Sessão de 24/01/2019), julgando improcedente a impugnação e mantendo o crédito tributário.
Em síntese, a decisão abordou: (i) preliminar de nulidade: afastada, sob
fundamento de inexistência de vícios capazes de macular a constituição do crédito, se atendidos
os requisitos legais; (ii) constitucionalidade: consignou-se a incompetência da instância
administrativa para apreciação de constitucionalidade de leis; (iii) sigilo bancário: reconheceu-se a
licitude da obtenção e exame de informações bancárias no curso da fiscalização, reputando-se
tratar de transferência de sigilo (sigilo bancário para sigilo fiscal), independentemente de
autorização
judicial; (iv)
Imprestabilidade da
contabilidade,
movimentação financeira
inconsistente e arbitramento: entendeu-se que a existência de valores não contabilizados e sem
origem comprovada justificaria o lançamento por arbitramento; (v) omissão de receitas por
depósitos bancários de origem não comprovada: afirmou-se que valores creditados em conta
bancária sem comprovação documental idônea caracterizam omissão de receita; (vi) multa de
ofício (confisco) e multa qualificada: assentou-se a incompetência para exame de confisco e
consignou-se que, provado o dolo, caberia a aplicação de multa qualificada de 150%; (vii) prova
testemunhal: registrou-se ausência de previsão legal para oitiva de testemunhas na primeira
instância administrativa.
Conforme Despacho de Encaminhamento juntado aos autos, não há registro de
apresentação de recurso voluntário pelo titular do processo (contribuinte). Consta, todavia, que o
sujeito passivo solidário, MAURO HERNASKI, apresentou recurso voluntário em 21/08/2020,
reputado tempestivo em razão da suspensão de prazos processuais até 31/08/2020 (Portaria RFB
no 543 e alterações), determinando-se o encaminhamento ao CARF. No recurso, o recorrente
(responsável solidário) afirma, inicialmente, que a decisão recorrida “não se adentrou aos fatos”, e
passa a sustentar, em apertada síntese:
a) Inexistência de excesso de receita bruta (administração comum): impugna
o critério fiscal de somatório das receitas das empresas administradas pelo
mesmo sócio/administrador, defendendo que a receita deveria ser
considerada “individualmente, a de cada empresa”, e não o montante
global.
b) Ausência de fraude nas declarações do Simples / alegação de fraude por
terceiros: sustenta que teria sido vítima de golpe praticado por Appex
Consultoria Tributária e pelo contador Luiz Miotto, afirmando
desconhecimento e boa-fé, com pedido de inclusão dos terceiros como
responsáveis/contribuintes e requerimento de oitiva para esclarecimentos.
c) Exclusão do Simples Nacional e efeitos retroativos: afirma discordar da
exclusão e, subsidiariamente, sustenta a impossibilidade de efeitos
retroativos, invocando precedentes administrativos.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724339/2018-08
5
d) Caráter confiscatório da multa: aponta que a multa teria sido aplicada em
patamar de 150%, arguindo violação ao art. 150, IV, da CF/88, e requerendo
redução ao que exceder 100% do tributo.
e) Afastamento da multa qualificada: sustenta ausência de comprovação de
dolo e invoca as Súmulas CARF no 14 e no 25, pugnando pelo afastamento da
qualificação.
f) Sigilo bancário: alega inexistência de autorização para obtenção de extratos
e defende necessidade de autorização judicial para acesso a informações
bancárias, requerendo a nulidade do procedimento.
Ao final, requer a reforma do julgado e, subsidiariamente, a anulação do
lançamento, com produção de provas, em especial a oitiva do contador e da consultoria
mencionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I. Admissibilidade e delimitação da devolutividade
Consoante Despacho de Encaminhamento juntado aos autos, não há registro de
interposição de recurso voluntário pelo titular do processo (contribuinte), tendo o sujeito passivo
solidário, MAURO HERNASKI, apresentado recurso em 21/08/2020, reputado tempestivo em razão
da suspensão de prazos até 31/08/2020.
Assim, o que se submete ao julgamento deste Conselho restringe-se às razões
recursais do responsável solidário, nos limites de sua insurgência, não havendo devolução por
iniciativa do contribuinte principal. O recurso do solidário atende aos requisitos formais e deve ser
conhecido.

II. Preliminares
II.a – Alegação de nulidade por “quebra de sigilo fiscal/bancário”
A tese recursal afirma inexistência de autorização para obtenção de extratos e
sustenta inconstitucionalidade de requisição de movimentação financeira sem ordem judicial,
invocando interpretação sistemática da LC no 105/2001 com a Constituição.
Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724339/2018-08
6
A decisão de primeira instância enfrentou o tema e assentou que é lícito ao Fisco
examinar informações constantes de registros de instituições financeiras quando há procedimento
fiscal em curso e o exame é considerado indispensável, independentemente de autorização
judicial, destacando que a obtenção de informações junto às instituições financeiras não implica
“quebra”, mas transferência do sigilo bancário ao sigilo fiscal, ao qual se obrigam as autoridades
tributárias por dever de ofício.
A fundamentação adotada na origem também se apoiou na premissa de que, para
fins de instrução fiscal, bastam os requisitos do procedimento instaurado e da indispensabilidade,
sem exigência de ordem judicial, concluindo pela regularidade do procedimento de obtenção dos
dados bancários.
No caso concreto, além do entendimento jurídico acima, a fiscalização registrou que
a contribuinte apresentou documentação parcial e que teria autorizado expressamente a
obtenção dos extratos completos diretamente junto às instituições financeiras, em razão da
dificuldade de localizar todos os documentos, o que reforça a inexistência de vício procedimental
na colheita das informações.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por sigilo bancário/fiscal.

II.b – Pedido de oitiva de terceiros e demais meios de prova
O recorrente requer produção de provas, em especial a oitiva do contador e da
consultoria mencionados, bem como pretende a inclusão destes como
responsáveis/contribuintes. No ponto, a decisão recorrida consignou, expressamente, a ausência
de previsão legal para oitiva de testemunhas no julgamento administrativo em primeira instância.
No que tange à inclusão de terceiros como responsáveis/contribuintes, trata-se de
pretensão que, tal como formulada no recurso, não se amolda ao rito e aos limites objetivos do
presente contencioso, que versa sobre a exigência já formalizada e a sujeição passiva nela
definida, inclusive com imputação de responsabilidade solidária ao administrador.
Assim, indeferem-se as medidas probatórias requeridas, por inadequação ao
rito/limites do julgamento e por ausência de previsão para a providência pretendida, sem prejuízo
da apreciação do mérito com base no conjunto documental constante dos autos.

III. Mérito
III.a – Do “não excesso de receita bruta” e da administração unificada
O recurso alega que a fiscalização teria considerado indevidamente o somatório de
receitas entre empresas, devendo ser considerada, “individualmente”, a receita de cada pessoa
jurídica. A autuação, contudo, se ampara em vedação legal expressa: o relatório fiscal transcreve
hipótese impeditiva de fruição do regime diferenciado quando o sócio/titular administra outra
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724339/2018-08
7
pessoa jurídica com fins lucrativos e a receita bruta global ultrapassa o limite legal, descrevendo,
como consequência, a obrigatoriedade de comunicação de exclusão e a possibilidade de exclusão
de ofício por ausência dessa comunicação.
A decisão recorrida também registrou que, no período da autuação, o sócio
administrador da autuada também administrava outras duas empresas optantes pelo Simples,
havendo alterações societárias, o que se alinha ao enquadramento jurídico utilizado pela
fiscalização para aferição de receita bruta global, no contexto de administração unificada. Nessas
condições, a premissa recursal (inexistência de “excesso” por se tratar de receitas de pessoas
jurídicas distintas) não afasta, por si, o fundamento normativo utilizado na autuação, que é
justamente a consideração da receita bruta global na hipótese de sócio/administrador comum,
conforme descrito no relatório fiscal.
Rejeito, portanto, a alegação.

III.b – Da alegação de inexistência de fraude no Simples Nacional
O recorrente sustenta que a empresa teria sido vítima de golpe por Appex
Consultoria Tributária e pelo contador, afirmando desconhecimento e boa-fé.
O conjunto probatório constante do relatório fiscal, entretanto, descreve conduta
materialmente incompatível com “mero erro”: a empresa, no período de 09/2013 a 12/2015,
informou condição de “imunidade tributária” no PGDAS-D para IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e INSS/CPP,
declarando que nada devia e, por consequência, deixando de recolher no DAS.
Mais do que isso, a fiscalização consignou que, ao ser intimada, a empresa
respondeu em 02/02/2017 (assinada por seu administrador) afirmando ter utilizado “supostos
créditos” oriundos de títulos da dívida pública externa para “quitar” tributos por meio do
expediente de se declarar “imune” na PGDAS-D, inclusive citando base normativa (Portaria SRF no
913/2002), cuja inaplicabilidade ao caso foi explicitada no próprio relatório fiscal. O relatório fiscal
também registra que, para conferir aparência de legalidade ao uso desses “pretensos créditos”, a
empresa Appex intermediaria o expediente, havendo inclusive menção a ofícios da STN às
empresas interessadas e a alerta no Portal do Simples Nacional acerca dessa fraude.
Em suma: ainda que o recorrente afirme ter sido ludibriado, os autos descrevem
atuação direta do administrador em justificativa formal prestada à fiscalização, bem como
reiteradas declarações com conteúdo objetivamente inverossímil (imunidade tributária para
sociedade empresária com fins lucrativos), além de inexistir, no recurso, prova documental apta a
descaracterizar os fatos apurados.
Além disso, a recorrente impugna a exclusão e sustenta que, ainda que mantida,
não poderia produzir efeitos retroativos ao período considerado pela fiscalização. A fiscalização
descreveu duas bases para a exclusão: (i) hipótese de exclusão de ofício por ausência de
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724339/2018-08
8
comunicação obrigatória (diante da vedação ligada à receita bruta global) e (ii) prática reiterada de
infração, especialmente em razão das repetidas irregularidades nas declarações PGDAS-D.
A decisão recorrida consignou dado processual relevante: a exclusão de ofício do
Simples foi julgada procedente em processo próprio (10980.724865/2017-89), apensado aos
presentes autos, o que reforça que a matéria foi tratada em expediente específico, observado o
procedimento aplicável.
No caso, o recurso se limita a invocar precedentes e a alegar boa-fé, sem
demonstrar, com base documental apta a infirmar o quadro fático, que não houve a situação
descrita na fiscalização (administração comum com receita bruta global e reiteradas infrações em
PGDAS-D). Logo, mantém-se a conclusão administrativa de origem.
Rejeito, portanto, a tese de inexistência de fraude, para fins de afastar os efeitos
tributários imputados.

III.c – Da prestabilidade da contabilidade, do arbitramento e da omissão de
receitas por depósitos/créditos bancários
O recorrente argumenta que haveria contabilidade prestável e que seria indevido o
arbitramento com base em depósitos bancários, defendendo, inclusive, que caberia ao Fisco
demonstrar acréscimo patrimonial/sinais exteriores de riqueza. A autuação descreve, com
detalhamento, inconsistências que inviabilizariam a escrituração como retrato da realidade
econômica: foram apontadas movimentações bancárias relevantes não registradas, com
comparação direta entre valores efetivamente movimentados e valores contabilizados (ex.: no
Itaú, crédito de R$ 959.303,55 no período, com contabilização de apenas R$ 27.824,17; e
inexistência de registro de movimentação em outra instituição), concluindo que a empresa deixou
de fora da contabilidade valores a crédito superiores a uma vez e meia a receita bruta declarada
em PGDAS.
A autuação descreve, com detalhamento, inconsistências que inviabilizariam a
escrituração como retrato da realidade econômica: foram apontadas movimentações bancárias
relevantes não registradas, com comparação direta entre valores efetivamente movimentados e
valores contabilizados (ex.: no Itaú, crédito de R$ 959.303,55 no período, com contabilização de
apenas R$ 27.824,17; e inexistência de registro de movimentação em outra instituição),
concluindo que a empresa deixou de fora da contabilidade valores a crédito superiores a uma vez
e meia a receita bruta declarada em PGDAS.
A decisão recorrida adotou como razão de decidir a presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, com inversão do ônus probatório após intimação, registrando que o Fisco fica
dispensado de comprovar nexo causal entre o depósito e o fato representativo de omissão, bem
como dispensado de buscar elementos adicionais para configuração do conceito de renda, citando
inclusive a Súmula CARF no 26.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724339/2018-08
9
Nesse contexto, não procede a tese de que o Fisco deveria provar “sinais exteriores
de riqueza” para legitimar a presunção do art. 42, pois a própria decisão recorrida esclareceu a
lógica normativa (presunção legal e ônus do sujeito passivo, após intimação) e apontou que a
condição legal foi atendida.
Afasto, portanto, as alegações relativas à prestabilidade da contabilidade e à
improcedência do arbitramento/omissão.

III.d – Multa de ofício qualificada: limite legal superveniente (100%), alegação de
confisco e pedido de redução
O recorrente sustenta, de um lado, o caráter confiscatório da multa aplicada no
patamar de 150%, postulando sua redução ao limite de 100%; e, de outro, requer o afastamento
da qualificação, ao argumento de ausência de dolo, invocando as Súmulas CARF no 14 e no 25.
Quanto ao caráter confiscatório, a instância administrativa não exerce controle abstrato de
constitucionalidade, de modo que não cabe conhecer de pretensão fundada exclusivamente no
art. 150, IV, da Constituição, por envolver juízo de compatibilidade constitucional da sanção – o
que é vedado pela Súmula CARF n
Todavia, o pedido recursal também se resolve por fundamento de legalidade
estrita, em razão de alteração legislativa superveniente mais favorável ao sujeito passivo. Com
efeito, a Lei no 14.689/2023 promoveu modificações no regime das multas punitivas federais: (i)
ao alterar o art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a prever, para as hipóteses qualificadoras (arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/1964), o patamar de 100%, reservando o percentual de 150% à
reincidência; e (ii) assentou, em regra específica, o cancelamento do montante de multa que
exceda a 100% do crédito tributário apurado.
No caso concreto, a autuação e a decisão recorrida assentaram a qualificação por
fraude/dolo, mas não há, nos limites fáticos delineados nestes autos, imputação específica de
reincidência nos termos do regime legal atual. Assim, sem prejuízo da análise da qualificação - que
se mantém pelas razões já assentadas no lançamento e na decisão recorrida-, impõe-se adequar o
percentual da penalidade ao teto legal vigente, fixando-o em 100%, com o consequente
cancelamento do excedente.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso quanto ao afastamento da
qualificação (mantida a caracterização do ilícito), mas dá-se provimento parcial para reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%, cancelando-se o que exceder, nos termos da Lei no
14.689/2023.

IV – Conclusões
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.214 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724339/2018-08
10
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, dou
parcial provimento para adequar o patamar da multa de 150% para 100% em razão da Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1053
DF CARF MF
Original